Tribunal: TJSP
Processo: 1016231-81.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. 1. Insurgência quanto à cobrança de tarifa de cadastro e de "parcela premiável", além do pleito de limitação de multa moratória a 2% do valor da dívida. Não

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. 1. Insurgência quanto à cobrança de tarifa de cadastro e de "parcela premiável", além do pleito de limitação de multa moratória a 2% do valor da dívida. Não conhecimento. Inovação recursal e falta de interesse do autor configuradas. 2. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. 3. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, à luz do entendimento do STJ. 4. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. inJUridicidade da cobrança, pois não provada a prestação de tais serviços. 5. Seguro prestamista. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. venda casada configurada. 6. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. 7. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. demanda julgada procedente em parte. RECURSO parcialmente provido, na parte conhecida.